Tribunal: TJPA
Processo: 0826045-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826045-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INSTRUMENTO Nº 0826045-70.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

EMBARGADO: FRANCISCO ALVES DA SILVA

ADVOGADO: JONAS HENRIQUE BAIMA PINHEIRO – OAB/PA 20.936

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM DEMANDA RELATIVA A CONTA VINCULADA AO PASEP. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva em ação indenizatória por danos materiais fundada em supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, com alegação de falha na prestação do serviço bancário;

2. O embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de que a demanda originária envolveria discussão sobre critérios legais de atualização e remuneração do PASEP, hipótese que atrairia a legitimidade exclusiva da União e a competência da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; e (ii) contradição interna ao aplicar o Tema 1.150/STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia;

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à legitimidade passiva, ao concluir que a ação originária versa sobre alegados desfalques e falha na administração da conta vinculada ao PASEP, hipótese que se amolda ao Tema 1.150/STJ, que reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para responder por tais demandas;

6. Não há omissão quando a decisão aprecia a questão essencial ao deslinde da controvérsia, ainda que não acolha a tese defendida pela parte nem mencione individualmente todos os dispositivos legais invocados;

7. Inexiste contradição interna, pois a fundamentação adotada é coerente com o dispositivo, limitando-se o embargante a manifestar inconformismo com a conclusão do julgado;

8. Ausentes obscuridade ou erro material. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente vício integrativo, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. À luz do Tema 1.150/STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre alegados desfalques e falha na prestação do serviço relativo à conta vinculada ao PASEP.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 485, VI, 489, §1º, IV, 926, 927, 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (recursos repetitivos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 0852005-95.2025.8.14.0301, movida por FRANCISCO ALVES DA SILVA, mantendo a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e o afastamento, naquele momento processual, da prejudicial de prescrição.

Nas razões dos embargos de ID 35044174, o Banco do Brasil sustentou, em síntese, que o acórdão teria deixado de apreciar tese jurídica expressamente suscitada quanto à obrigatoriedade de observância do Tema 1.150/STJ, o qual, segundo sua leitura, afastaria a legitimidade passiva da instituição financeira em demandas relativas a diferenças de correção do PASEP.

Afirmou que teria havido omissão quanto à aplicação dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, bem como quanto à incidência do art. 4º da LC nº 26/1975, dos arts. 3º, 4º, I, “b” e “c”, e 12 do Decreto nº 9.978/2019 e do art. 5º da LC nº 8/1970, dispositivos que, em sua compreensão, atribuiriam exclusivamente ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP a definição dos índices de atualização, juros e distribuição de resultados, cabendo ao Banco do Brasil apenas função operacional.

Sustentou, ainda, a existência de contradição quanto à aplicação do Tema 1.150/STJ, ao argumento de que o acórdão reconheceu que a instituição financeira não seria responsável pela definição dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, mas, ainda assim, manteve-a no polo passivo da demanda.

Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 36010094.

É o relatório. Decido.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, cuja função não é permitir a rediscussão da causa, tampouco viabilizar novo julgamento da matéria já decidida, ainda que a parte discorde da conclusão adotada pelo órgão colegiado.

Insubsistentes as alegações do embargante.

No caso, a leitura das razões dos embargos evidencia que o Banco do Brasil pretende, sob a alegação de omissão e contradição, reabrir o debate acerca da sua legitimidade passiva para figurar no polo da ação originária, matéria que foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

O acórdão recorrido examinou a tese central do agravo de instrumento, qual seja, a alegação de que a demanda originária envolveria substituição de índices legais, critérios de remuneração do PASEP ou expurgos inflacionários, circunstância que, segundo o agravante, atrairia a legitimidade exclusiva da União e a competência da Justiça Federal.

Ocorre que o colegiado concluiu, de forma expressa, que a controvérsia posta na origem dizia respeito a ação de indenização por danos materiais fundada em supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, com imputação de falha na prestação do serviço bancário, quadro jurídico que se amolda ao núcleo do Tema 1.150/STJ.

Constou do acórdão que o Tema 1.150/STJ fixou orientação no sentido de que o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar em demanda na qual se discute alegada falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

Também se consignou que, sob a ótica do dever de observância dos precedentes qualificados previsto nos arts. 926 e 927 do CPC, não havia fundamento idôneo, no caso concreto examinado, para afastar a legitimidade do Banco do Brasil.

Assim, não há omissão a ser suprida.

A omissão apta a justificar a integração do julgado ocorre quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre questão relevante e necessária ao deslinde da controvérsia. Não se confunde com a ausência de acolhimento da tese da parte nem com a falta de menção individualizada a todos os dispositivos legais invocados.

O art. 489, §1º, IV, do CPC exige o enfrentamento dos argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. Não impõe, contudo, que o julgador responda de forma atomizada a cada dispositivo legal citado, sobretudo quando a razão decisória adotada resolve, de modo suficiente e coerente, a controvérsia submetida a julgamento.

No caso, a decisão embargada enfrentou o ponto essencial, ou seja, a natureza da demanda originária, a aplicação do Tema 1.150/STJ e a consequente legitimidade passiva do Banco do Brasil. A partir dessa premissa, restou implicitamente afastada a incidência dos arts. 17 e 485, VI, do CPC no sentido pretendido pelo embargante, pois não se reconheceu ausência de legitimidade passiva.

Da mesma forma, a referência aos diplomas normativos que disciplinam as atribuições do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP não altera a conclusão adotada no acórdão. O fundamento decisório não foi o de que o Banco do Brasil possui competência normativa para definir índices de atualização, juros ou critérios de remuneração do fundo. O que se decidiu foi que, diante da moldura da ação originária, fundada em alegados desfalques e falha na administração da conta vinculada, a hipótese se enquadra na parcela do Tema 1.150/STJ que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Esse ponto é decisivo.

A tese do embargante parte da premissa de que a demanda originária se restringiria à discussão sobre critérios legais de atualização monetária da conta PASEP. O acórdão embargado, contudo, adotou compreensão diversa a partir do exame da controvérsia posta no agravo de instrumento, afirmando que a causa se refere a supostos desfalques e falha na prestação do serviço bancário.

A divergência do embargante quanto a essa premissa decisória não configura omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento.

Também não se verifica contradição.

A contradição sanável por embargos de declaração é a contradição interna do julgado, isto é, aquela existente entre os fundamentos da própria decisão ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde com eventual contrariedade entre a conclusão do acórdão e a interpretação jurídica defendida pela parte.

No acórdão embargado, a fundamentação e o dispositivo são coerentes entre si. O colegiado reconheceu que, nos termos do Tema 1.150/STJ, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por demandas que versem sobre alegada falha na prestação do serviço relativo à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor. Em seguida, concluiu que a controvérsia descrita na origem se amoldava a esse núcleo da tese repetitiva e, por consequência, manteve a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não há incompatibilidade lógica nesse raciocínio.

O que o embargante aponta como contradição é, em verdade, discordância com a subsunção realizada pelo acórdão. Pretende que prevaleça a sua leitura de que a ação originária se refere exclusivamente à recomposição de saldo por critérios de atualização monetária, o que deslocaria a legitimidade para a União. Essa pretensão, contudo, demanda revisão do mérito do julgamento, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Também não há obscuridade.

O acórdão foi suficientemente claro ao indicar os fundamentos pelos quais manteve a legitimidade passiva do Banco do Brasil e afastou a reforma imediata da decisão agravada. A fundamentação permite compreender, sem dificuldade, a razão pela qual se aplicou o Tema 1.150/STJ em favor da manutenção da instituição financeira no polo passivo da demanda originária.

Não há, igualmente, erro material. O embargante não aponta inexatidão objetiva, erro de cálculo, equívoco de grafia, troca de nomes, datas ou qualquer incorreção material passível de correção pela via integrativa.

Quanto ao prequestionamento, é firme o entendimento de que os embargos de declaração não podem ser acolhidos apenas para provocar manifestação expressa sobre dispositivos legais quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Portanto, para fins de acesso às instâncias superiores, basta que a matéria tenha sido suscitada nos embargos, não sendo necessária a alteração do julgado quando ausente vício integrativo.

Desse modo, a pretensão do embargante não se volta propriamente à integração do acórdão, mas à modificação da conclusão adotada pela Turma, o que não se admite na via eleita.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026